Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM ENCCEJA E ENEM. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL ADICIONAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução Penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu a homologação da remição pela aprovação no ENEM, em razão de homologação anterior pela aprovação no ENCCEJA/2022 nível médio.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM quando já houve homologação pela aprovação no ENCCEJA nível médio
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ admite a concessão de remição de pena pela aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, como o ENCCEJA e o ENEM, reconhecendo a importância da dedicação do apenado aos estudos durante a execução da pena.
4. Consoante entendimento desta corte de Justiça, o fato do reeducando ter obtido remição pela aprovação no ENCCEJA obsta a remição por aprovação no ENEM, configurando duplicidade de benefício.
5. A concessão de remição pelo ENEM, após já ter sido concedida pelo ENCCEJA, não representa qualquer aprimoramento intelectual adicional ou capacitação profissional significativa, subvertendo a finalidade do instituto da remição de pena.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.958/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgRg no HC 842.165/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1906526, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024, publicado no PJe 24/08/2024; TJDFT, Acórdão 1927356, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024, publicado no PJe 08/10/2024.